Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006108-51.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CESAR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do apelante para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou. Intime-se, pela derradeira vez, o advogado, Dr. Juliano Abadio Caland Julião, OAB/DF 26042A , para apresentar as razões de apelação. Caso não apresente as razões de apelação, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do réu. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES